Tribunal: TJMT
Processo: 1003002-95.2025.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003002-95.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 304.005.201-25 (APELANTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PROPOSTA POR CORRENTISTA EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA SEM COMINAÇÃO DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE EXIBIÇÃO. JUNTADA APENAS DE EXTRATOS UNILATERAIS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM GRAU RECURSAL. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO (ART. 139, IV, CPC). ARTS. 396, 400, 497, 536 E 537 DO CPC. POSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de exibição de documentos ajuizada contra Instituição financeira, alegando a existência de contratos de empréstimo firmados entre as partes e a recusa desta em fornecer as respectivas cópias, não obstante as tentativas extrajudiciais da autora. Postula a exibição dos contratos e a condenação do réu em custas e honorários, atribuindo à causa o valor de R$ 15.000,00. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o banco a exibir, no prazo de cinco dias, cópia dos contratos indicados na inicial, “sob as penas da lei”, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a autora interpõe apelação sustentando que, apesar da procedência, a sentença é omissa quanto à fixação de multa cominatória ou outra medida coercitiva, o que teria levado o banco, mesmo após o decisum, a permanecer inerte, limitando-se a juntar extratos dos supostos contratos, sem apresentar as cópias contratuais assinadas. Requer a reforma parcial da sentença para que sejam impostas astreintes, ou, subsidiariamente, medidas como busca e apreensão dos documentos ou outra penalidade adequada.

II. Questão em discussão

A controvérsia devolvida ao Tribunal restringe-se a saber se, em ação de exibição de documentos, constatado o não atendimento integral da ordem de exibição (apresentação de extratos em vez de cópias contratuais), é juridicamente possível e adequado acrescer à sentença, em grau recursal, multa diária (astreintes) ou outra medida coercitiva para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, com fundamento nos arts. 139, IV, 497, 536 e 537 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

A ação de exibição de documentos, quando fundada em relação contratual entre correntista e instituição financeira, encontra previsão nos arts. 396 e seguintes do CPC, sendo pacífico que o cliente tem direito à apresentação de documentos comuns às partes, como contratos de empréstimo, e o banco, dever correlato de exibição, especialmente porque está obrigado a conservar e microfilmar tais documentos. A sentença reconheceu expressamente a pertinência da via eleita, a presença de interesse de agir e a inexistência de necessidade de esgotamento da esfera administrativa, apoiando-se em precedentes que dispensam o prévio requerimento administrativo para a exibição de documentos bancários.

O comando sentencial foi claro ao determinar que o réu “exiba cópia dos contratos, conforme requerido na inicial, no prazo de cinco (5) dias, sob as penas da lei”. A juntada posterior apenas de extratos de movimentações, sem os instrumentos contratuais propriamente ditos, não satisfaz a obrigação de exibir o documento comum, pois não permite à autora verificar a integralidade das cláusulas, encargos e condições pactuadas, frustrando a finalidade própria da ação de exibição. O comportamento do banco configura descumprimento parcial e injustificado da ordem judicial, legitimando a adoção de medidas coercitivas adicionais para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional.

O art. 139, IV, do CPC atribui ao juiz o poder-dever de “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Em complemento, os arts. 497, 536 e 537 do mesmo diploma autorizam expressamente a imposição de multa diária (astreintes) para dar efetividade às obrigações de fazer ou não fazer. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é admissível a estipulação de multa diária para compelir instituição financeira à exibição de documentos comuns às partes, sendo possível fixá-la inclusive na fase de cumprimento de sentença ou após constatado o descumprimento do comando judicial, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

À luz desses parâmetros, mostra-se legítimo, em grau recursal, complementar a sentença para inserir multa diária voltada a fazer cessar a recalcitrância do devedor e assegurar a plena realização do direito à prova da parte autora. A cominação deve ser calibrada em valor compatível com a natureza da obrigação (simples exibição documental) e com a capacidade econômica do devedor, de modo a ser suficientemente persuasiva, mas sem se transformar em instrumento de enriquecimento indevido. Nesse contexto, revela-se adequada a fixação de astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, limitada inicialmente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de eventual revisão, majoração ou redução pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, conforme a conduta futura do devedor e o grau de resistência ao cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível parcialmente provida, para reformar em parte a sentença e acrescer à condenação a cominação de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada inicialmente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em caso de descumprimento da obrigação de exibir as cópias contratuais indicadas na inicial, no prazo de cinco dias, mantidos os demais termos da decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento:

“É cabível a fixação de multa diária (astreintes), com fundamento nos arts. 139, IV, 497, 536 e 537 do CPC, para compelir instituição financeira à exibição de documentos comuns às partes, notadamente contratos bancários. 2. Verificado o descumprimento da ordem judicial de exibição de contratos, a cominação de multa diária pode ser estabelecida ou complementada em grau recursal, em valor proporcional e passível de posterior revisão, como instrumento de efetivação da tutela jurisdicional.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Vieira Dos Santos
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da

Ação de Exibição de Documentos, movida em desfavor do
Banco Bradesco S.A.,
julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu à exibir cópias dos contratos bancários especificados na inicial, no prazo de cinco dias, sob as penas da lei, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A sentença, após rejeitar preliminares da instituição financeira, ressaltou que há relação contratual entre as partes e que a autora demonstrou necessidade da exibição; que não há obrigatoriedade de prévio requerimento administrativo e a documentação é comum às partes, bem como que o processo prescinde de dilação probatória, sendo possível o julgamento antecipado. Ao final, determinou a exibição dos contratos indicados, nos cinco dias subsequentes, sob pena de aplicação das medidas legais coercitivas.

Irresignada, a autora recorre. Em suas razões recursais (id. 324084432), a apelante Maria Vieira dos Santos sustenta, em síntese: (i) que, embora procedente a demanda, o Juízo de origem omitiu-se quanto à fixação de multa cominatória (
astreintes
) pelo descumprimento da ordem judicial de exibição; (ii) que a instituição financeira, mesmo após a sentença, quedou-se inerte, apresentando apenas extratos unilaterais dos supostos contratos, sem fornecer as cópias contratuais assinadas; (iii) que a ausência de penalidade inviabiliza a efetividade da tutela jurisdicional; (iv) que é imprescindível a fixação de multa diária ou, alternativamente, a determinação de busca e apreensão dos documentos ou qualquer outra medida coercitiva apta a compelir o banco ao cumprimento da ordem judicial; (v) que o descumprimento persiste por mais de vinte dias desde o prazo fixado.

Por fim, requer a reforma parcial da sentença, exclusivamente para determinar a imposição de multa diária, busca e apreensão ou outra penalidade adequada, mantendo-se o restante da decisão.

O recorrido apresentou contrarrazões no id. 324084435, arguindo, em síntese: (i) que a sentença deve ser mantida integralmente; (ii) que a autora ampliou indevidamente o objeto da demanda, pretendendo benefícios que não foram objeto da lide; (iii) que inexiste necessidade de multa diária, pois o banco prestou as informações necessárias mediante extratos; (iv) que inexiste descumprimento injustificado; (v) que não há motivo para reforma da sentença, requerendo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Exibição de Documentos interposta por
Maria Vieira dos Santos
em desfavor do Banco Bradesco S.A., sob o argumento de que
“
firmou empréstimos com o réu, porém, o mesmo não forneceu cópias dos contratos; que procurou obter junto ao réu a íntegra das faturas, não obtendo êxito, assim, busca a exibição dos documentos – contrato, bem como a condenação da empresa ré nos encargos da sucumbência”.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido de assistência judiciária, bem como determinada a citação da empresa ré.

Devidamente citado, o reú ofereceu contestação, rebatendo os argumentos levados a efeito pela parte autora, pugnando pela improcedência do pedido. Juntou documentos.

A autora impugnou à contestação.

Em seguida, o douto magistrado
a quo
proferiu sentença, julgando
procedente o pedido inicial, condenando o réu a exibir cópia dos contratos, conforme requerido na exordial, no prazo de cinco (5) dias, sob as penas da lei. Ao final, condenou-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Inconformada, a autora recorre, sustentando, em síntese, que, embora procedente a demanda, o Juízo de origem omitiu-se quanto à fixação de multa cominatória (
astreintes
) pelo descumprimento da ordem judicial de exibição e que a instituição financeira, mesmo após a sentença, quedou-se inerte, apresentando apenas extratos unilaterais dos supostos contratos, sem fornecer as cópias contratuais assinadas.

Alega que a ausência de penalidade inviabiliza a efetividade da tutela jurisdicional, sendo imprescindível a fixação de multa diária ou, alternativamente, a determinação de busca e apreensão dos documentos ou qualquer outra medida coercitiva apta a compelir o banco ao cumprimento da ordem judicial.

Afirma que o descumprimento persiste por mais de vinte dias desde o prazo fixado. Ao final, pugna pela reforma parcial da sentença, exclusivamente para determinar a imposição de multa diária, busca e apreensão ou outra penalidade adequada, mantendo-se o restante da decisão.

Pois bem.
A matéria devolvida a esta Corte é estritamente delimitada e consiste em examinar se a sentença deve ser parcialmente reformada para incluir multa cominatória (
astreintes
) ou outra medida coercitiva pelo descumprimento da ordem de exibição documental prevista no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, ante a alegação de que o banco recorrido não cumpriu o comando judicial no prazo fixado.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação originária é de Exibição de Documentos, na qual a autora, ora apelante, alegou ter contratado com o banco diversos empréstimos, mas afirmou não ter recebido cópias dos instrumentos, mesmo os tendo solicitado extrajudicialmente. Diante do quadro, buscou judicialmente a exibição dos contratos e a condenação do réu em honorários sucumbenciais.

A sentença reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e, apoiada em reiterada jurisprudência, inclusive a transcrita no próprio
decisum
, assentou que:
“Comprovada nos autos a relação jurídica entre cliente e estabelecimento bancário, tem o primeiro o direito de exigir a documentação necessária pertinente aos negócios firmados e o segundo o dever de apresentá-los, uma vez que está obrigado a manter os documentos microfilmados, segundo norma do Banco Central.”
(TJMG, Apelação Cível nº 10024081595555001, Rel.ª Des.ª Selma Marques).

Igualmente invocou julgado no sentido de que a exibição pode ser requerida independentemente de prévio requerimento administrativo. Até aqui, não há controvérsia.

O ponto nevrálgico da insurgência consiste na ausência de cominação coercitiva. A apelante afirma que, transcorridos mais de vinte dias do prazo de cinco dias conferido na sentença, o banco não apresentou as cópias contratuais, limitando-se a juntar extratos unilaterais, inservíveis para a adequada verificação das condições pactuadas.

Assiste razão, em parte, a recorrente. Explico.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça há muito admite a fixação de multa diária para compelir a parte à exibição de documentos, com fundamento nos arts. 497 e 536 do CPC e no poder geral de efetivação conferido ao magistrado pelo art. 139, IV, do CPC.

Também é firme a orientação de que a multa cominatória pode ser fixada mesmo após a sentença, desde que permaneça descumprida a obrigação. Assim, não há óbice legal ou jurisprudencial à pretensão recursal.

Conforme se vê dos autos, a apelante afirma que o banco não apresentou os contratos, limitando-se a juntar extratos unilaterais, permanecendo inerte mesmo após o prazo de cinco dias fixado.

A instituição financeira, por sua vez, sustenta ter atendido ao comando sentencial com os extratos apresentados. Todavia, compulsando os autos, verifico que a sentença foi expressa ao determinar a exibição das cópias dos contratos, e não meros extratos de movimentações ou lançamentos financeiros.

É cediço que o art. 396 do CPC, determina que,
"o juiz pode ordenar que a parte exiba documento que se encontre em seu poder."

Ademais, o art. 400 do mesmo diploma, prevê que

"se o documento não for apresentado nem for justificada a recusa, o juiz pode declarar como verdadeiro o fato que, por meio do documento, a parte pretendia provar."

Assim, a recalcitrância do banco, portanto, viola o comando judicial expresso.

Dito isso, tenho que a ausência de penalidade compromete a efetividade da tutela jurisdicional, afrontando o art. 4º do CPC, segundo o qual
: "As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa."

Por sua vez, o art. 139, IV, do CPC, confere ao juiz: “
o poder de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.”

Desta forma, consigno que a falta de exibição de documentos comuns, é típica hipótese em que a cominação de multa se revela indispensável para que a ordem judicial produza efeitos concretos.

Nesse sentido, a doutrina é uníssona ao consignar que:
"A execução das obrigações de fazer e de exibir documentos exige, em regra, a fixação de meios de coerção."

(Fredie Didier Jr., Curso de Direito Processual Civil, v. 5). Assim, entendo que a sentença merece reforma parcial.

Com efeito, é pacífico que a fixação de
astreintes
deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e a finalidade coercitiva e não punitiva.

Neste sentido já se posicionou esta Câmara:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
– DECISÃO QUE FIXOU O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
SOB PENA DE
MULTA
DIÁRIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 372 DO STJ – VALOR DA
MULTA
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 400 do CPC, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o
documento
seja exibido.
A função da
multa
aplicada
(astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte
”. (RAI n. 1018493-30.2020, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021)

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Com a entrada em vigor do Novo CPC, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a súmula 372, do STJ
.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4º, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.”
(RAI n. 1007786-66.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 14.07.2021 - negritei)

Dito isso, a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC.

Desta forma, considerando a natureza da obrigação (simples exibição documental), a capacidade econômica da instituição financeira, o descumprimento e o tempo transcorrido, estimo adequado fixar multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada inicialmente a R$ 15.000,00, sem prejuízo de posterior revisão, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

Diante do exposto, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, com a dogmática processual e com os elementos fáticos dos autos, tenho que a sentença merece parcial reforma,
apenas para acrescentar a imposição de multa diária (
astreintes
) de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada inicialmente a R$ 15.000,00,
para compelir o banco recorrido a exibir as cópias dos contratos indicados na inicial, no prazo de cinco dias, à partir da publicação, mantidos os demais termos da decisão de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025